Tribunal: TJBA
Processo: 8066964-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066964-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEDUZIDO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, acolhendo exceção de pré-executividade e condenando o município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a fixação integral dos honorários sucumbenciais; e (ii) verificar se há obrigação de ressarcimento de custas processuais pela Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, mesmo sem resolução do mérito. 4. Tendo o Município reconhecido a procedência das alegações, aplica-se a regra do art. 90, § 4º, do CPC, que permite a redução dos honorários pela metade. 5. A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, afasta o ressarcimento pretendido pela apelante, diante da ausência de comprovação de despesas processuais por esta suportadas. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível não provida. Tese de julgamento: "1. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando o ente público reconhece a procedência da exceção de pré-executividade; 2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, salvo ressarcimento de despesas efetivamente antecipadas pela parte contrária, o que não se verifica no caso concreto." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º; 90, § 4º; LEF, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.695.228/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.164.646/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 05.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8066725-79.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8066964-83.2021.8.05.0001, figurando como apelante CLARO S.A. e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.